Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS. NECESSIDADE. AUTOR NÃO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que a concessão da gratuidade de justiça deve ser comprovada, não sendo suficiente a mera alegação de que houve o deferimento da benesse na instância ordinária.
2. A mera alegação de que o valor da guia para expedição da carta precatória é excessivo frente ao valor perseguido, não basta para dispensá-lo do recolhimento complementar das custas.
3.Negou-se provimento ao recurso.